Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Embargos conhecidos e não providos.